Tribunal: STF
Processo: Rcl 94596
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Global AG Data Dados e Análises Ltda. contra decisão do Juiz do Trabalho da 3a  Vara do Trabalho de Barueri/SP na Ação Trabalhista 1000420-71.2026.5.02.0203, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR, Tema 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral.

A reclamante aduz que:

Por conta da determinação de suspensão processual emitida por V. Exas., a ora Reclamante pediu a suspensão da ação trabalhista de origem até que a questão seja decidida de forma definitiva por esta E. Corte Constitucional, mas essa suspensão não foi deferida pelo D. Juízo de 1º grau, que, ao revés, determinou “que se aguardasse até a audiência designada” (marcada para o próximo dia 21 de maio) 
[...]
3. Ora, Exa., determinar que se aguarde até a audiência designada significa dar-se seguimento normal à ação, e dar-se seguimento normal à ação significa negar-se a aplicar o comando expresso deste E. Supremo Tribunal Federal que ordenou – de maneira cogente e vinculante – a suspensão IMEDIATA de todas as ações que versem sobre a matéria: todas, imediatamente, sem qualquer exceção ou espaço para postergamento (documento 1, p. 3).
Segundo sustenta a reclamante:

10. Nesse contexto, a manutenção da r. decisão atacada, e o consequente andamento da ação de origem, com a apresentação de Defesa e realização de audiência, significará a prática de inúmeros atos processuais potencialmente inúteis, dependendo da resolução que for encaminhada pela matéria por este E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1389, representando desperdício de tempo e de recursos pelas partes e, principalmente, pelo próprio Estado, pela realização de uma audiência (e demais atos processuais) que perderá seu objeto caso este E. Tribunal confirme a orientação atualmente predominante de autorização da celebração de contrato de prestação de serviços entre duas empresas, sem formação de vínculo de emprego, como se deu no caso dos autos de origem – o que se acredita e espera. (documento 1, p. 6). 
 
Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] a cassação da r. decisão de 1ª Instância, primeiramente de maneira liminar e depois definitiva, para que a ação trabalhista de origem seja suspensão até a resolução definitiva da matéria por este E. Supremo Tribunal Federal, assegurando-se, assim, a manutenção da autoridade de suas decisões  (documento 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Observo que o objeto da impugnação é o despacho do Juiz da 3a Vara do Trabalho de Barueri/SP, que não apreciou pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante (documento 5, p. 131):

(#id:1682a36): Aguarde-se a audiência designada. (documento 5, p. 132).

Após consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, verifiquei que a audiência está agendada para 21/5/2026, segundo registro constante daquele andamento processual.

A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no  julgamento do paradigma acima invocado. 

É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”.

Porém, no caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que se  aguardasse a audiência então designada para apreciação do pedido, em atenção ao princípio do contraditório. 

Constato, assim, que não não houve sequer decisão sobre a suspensão ou não do processo na origem.

Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.
II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe  23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.

Por fim, observo que a improcedência desta reclamação não significa que a autoridade reclamada possa prosseguir com a tramitação do processo, realizando as audiências de conciliação ou instrução, caso realmente exista discussão na origem sobre a matéria que será tratada no Tema 1.389 de RG.

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

À Secretaria Judiciária: retifique-se a autuação, de modo a fazer o registro correto do estado de origem desta ação, qual seja, o Estado de São Paulo. 

Após, publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator